Tribunal: STF
Processo: RE 140768
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
E  M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - LEIS NoS 7.788 E 7.830,
AMBAS  DE 1989 -  MEDIDA PROVISORIA  N. 154/90 -  LEI DE CONVERSAO N.
8.030/90  -  REPOSIÇÃO  SALARIAL  (84,32%)  -  SERVIDORES  PUBLICOS -
DIREITO  ADQUIRIDO   -  INEXISTÊNCIA  -   CLÁUSULA  ASSECURATORIA  DA
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS  -  INAPLICABILIDADE  A  ESPÉCIE  -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
         -   O  recurso   extraordinário   representa  um   dos  mais
expressivos  instrumentos  jurídico-processuais   de  preservação  da
supremacia e da intangibilidade da ordem normativa contemplada na Lei
Fundamental da Republica.
         E suscetivel de conhecimento, pois, o recurso extraordinário
que,  insurgindo-se contra  decisão que  fez inadequada  aplicação de
norma constitucional, busca restabelecer o sentido exato de princípio
consagrado pela Carta Politica.
         - Ventila tema constitucional o acórdão que, para reconhecer
em  favor do  servidor público  a oponibilidade  de certo  direito ao
Estado,  invoca, como fundamento precipuo de sua afirmação decisoria,
a necessidade de observancia, pela Administração Pública, da garantia
tutelar proclamada pelo art. 5., inciso XXXVI, da Carta Politica.
         -  A revogação da Lei  n. 7.830/89 pela Medida Provisoria n.
154/90  - que  se  converteu na  Lei  n. 8.030/90  -  verificou-se em
momento  anterior ao  da consumação  de  fatos idoneos  necessarios a
aquisição  do direito ao reajuste  de vencimentos previsto para 1. de
abril de 1990. Tendo-se antecipado, validamente, a incorporação desse
direito no patrimônio jurídico dos servidores, o ato ab-rogatorio não
ofende  a cláusula  constitucional  que tutela  a  intangibilidade de
situações definitivamente consolidadas (CF, art. 5., XXXVI).
         -   A   garantia  constitucional   da   irredutibilidade  de
vencimentos  impede que ato  superveniente do Estado afete, reduza ou
suprima  o direito ao estipendio  que ja se incorporara ao patrimônio
jurídico do servidor público.
         A só condição de destinatario da proteção constitucional não
basta  para  conferir  ao beneficiario  dessa  expressiva  garantia o
direito a revisão corretiva dos efeitos nocivos gerados pelo processo
inflacionario.
         Os  indices de  desvalorização da  moeda não  geram direito,
ação  e pretensão  a  revisão automática  dos  valores remuneratorios
pagos a servidores publicos, pois esses reajustamentos não constituem
decorrência  necessaria  da  cláusula  constitucional  institutiva da
garantia de irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.